Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR A GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A alegação de nulidade do título executivo, desacompanhada de provas robustas, depende de dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.
3. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15.
4. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução, exigindo-se a demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia.
5. No caso concreto, não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.